Tribunal: TJMT
Processo: 1007881-28.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007881-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOAO HENRIQUE MARTINS DA SILVA - CPF: 968.309.992-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – CARACTERIZADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão demonstra, com base em elementos dos autos, a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, em decorrência do risco concreto de reiteração delitiva.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a justificar a revogação da prisão preventiva quando os elementos dos autos revelarem a existência do
periculum libertatis
.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do réu não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Matheus Henrique Ribas Santana
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de receptação, associação criminosa, corrupção de menores e porte de drogas para consumo pessoal, capitulados nos artigos 180,
caput
, e 288,
caput
, do Código Penal, no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da decretação da segregação cautelar.

Nesse sentido, argumenta que o paciente é um jovem estudante que não ostenta antecedentes criminais e possui residência fixa, e que os crimes a ele imputados não envolvem violência nem grave ameaça a pessoa.

Ademais, sustenta que, mesmo em caso de condenação, o paciente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, o que revelaria a desproporcionalidade da segregação provisória.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 164209157).

Junta documentos (Ids. n. 164209158 a 164209160 e 164751688).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 164849676).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 165670698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 167924651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente,
Matheus Henrique Ribas Santana
, encontra-se preso preventivamente, suspeito da prática dos delitos de receptação, associação criminosa, corrupção de menores e porte de drogas para consumo pessoal, tipificados nos artigos 180,
caput
, e 288,
caput
, do Código Penal, no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em linhas gerais, a impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da decretação da segregação cautelar.

Nesse sentido, argumenta que o paciente é um jovem estudante que não ostenta antecedentes criminais e possui residência fixa, e que os crimes a ele imputados não envolvem violência nem grave ameaça a pessoa.

Todavia, examinando detidamente os autos, notadamente a cópia da decisão de conversão da prisão em flagrante de
Matheus Henrique
em preventiva, verifico que, além ter ficado demonstrada a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos referidos crimes, a medida constritiva se fez necessária como garantia da ordem pública, por força da aparente propensão do paciente à reiteração delitiva.

A propósito, o magistrado plantonista que proferiu o
decisum
consignou o seguinte:

“
Em relação à custódia cautelar, verifica-se que não estão presentes as condições para concessão da liberdade provisória.

Em análise ao sistema processual eletrônico, verifica-se que os históricos criminais dos flagrados não são favoráveis para a concessão da liberdade provisória, neste momento, tendo a existência da prática reiterada e específica do ilícito penal (receptação), conforme se verifica do APFD n. 1000143-20.2022.8.11.0098 (receptação), além de outros, conforme anexo.

Desse modo, os registros processuais anteriores revelam que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, pois, mesmo favorecido com a liberdade provisória, tem demonstrado despeito a benesse, pois continuam a praticar condutas delitivas.

Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade das condutas delitivas, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática específica do ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito
” (Id. n. 164751688, pp. 4-5;
sic
).

Diga-se de passagem que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”, nos termos do enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Outrossim, esta Corte Estadual adota a orientação de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, consoante o enunciado sumular n. 43 do mencionado órgão colegiado.

Por fim, frise-se que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Trago à colação o posicionamento deste Tribunal acerca do tema:

“
HABEAS CORPUS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO LEGAL INSCULPIDO NO ART. 313 DO CPP – CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSAM O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS – 2. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS QUE EVIDENCIA SUA PERICULOSIDADE – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas, evidenciados pelo modus operandi empregado na consumação dos delitos.

3.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus
.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024957-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25.1.2023; data da publicação: 28.1.2023).

Logo, não se identifica, por ora, a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023